Tribunal: TJMT
Processo: 1015160-60.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015160-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - CNPJ: 06.337.534/0002-75 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015160-60.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FELITO, COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO (RENAJUD). INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE. PERIGO DE DANO DIRETO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Antônio Carlos Felito e Comércio de Combustível Ipanema Ltda. – ME contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, visando o levantamento de restrições de circulação (RENAJUD) incidentes sobre veículos no âmbito de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se os executados possuem legitimidade e interesse processual para pleitear, em nome próprio, a baixa de constrições sobre veículos que alegam já ter alienado a terceiros, e se a mera alegação de prejuízo reflexo ao processo de recuperação judicial do grupo econômico configura o
periculum in mora
necessário à concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não merece provimento, uma vez que os recorrentes se limitaram a reiterar os argumentos já analisados e rechaçados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de infirmá-la.

4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração de perigo de dano grave e iminente que recaia diretamente sobre a esfera jurídica da parte postulante. No caso, os próprios agravantes afirmam não deterem mais a posse ou a propriedade dos bens, de modo que o eventual prejuízo decorrente das restrições atingiria primordialmente os supostos terceiros adquirentes.

5. Falta aos agravantes legitimidade ativa e interesse processual para, em nome próprio, defender direito alheio, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil. Aos terceiros que se sentirem prejudicados, a lei reserva o instrumento processual adequado para a defesa de seus direitos, qual seja, os embargos de terceiro.

6. A alegação de que a manutenção das restrições afeta o processo de recuperação judicial foi apresentada de forma genérica, sem demonstração concreta de dano imediato e irreparável que justificasse a intervenção excepcional desta instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O executado que alega ter alienado veículo a terceiro não possui legitimidade ativa nem interesse processual para pleitear o levantamento de restrição judicial (RENAJUD) incidente sobre o bem, por se tratar de defesa de direito alheio em nome próprio, vedada pelo art. 18 do CPC. 2. A concessão de tutela de urgência recursal pressupõe a demonstração de
periculum in mora
direto e imediato ao próprio recorrente, não bastando a alegação de dano a terceiros ou o prejuízo hipotético a processo de recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 18, 995 (parágrafo único), 1.019 (I) e 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015160-60.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FELITO, COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIO CARLOS FELITO e COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – ME, contra a decisão monocrática de ID 360264378, que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal formulado no bojo do Agravo de Instrumento nº 1015160-60.2026.8.11.0000.

O recurso originário foi interposto contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1003065-49.2020.8.11.0051, indeferiu o pedido de levantamento das restrições de circulação (RENAJUD) incidentes sobre os veículos de placas QBI6D46, OBR7839, JZV8539, AFH8587, JTE3924 e JYD5258, registrados em nome do coexecutado ANTONIO CARLOS FELITO.

A decisão monocrática agravada fundou-se na ausência do
periculum in mora
sob a perspectiva dos próprios agravantes, ao argumento de que eles próprios declararam não mais deter a posse ou a propriedade dos veículos, de modo que o prejuízo decorrente da manutenção das restrições recairia, em última análise, sobre terceiros adquirentes, os quais dispõem de meios processuais próprios para a defesa de seus direitos, como os embargos de terceiro.

Nos presentes autos do agravo interno, os agravantes sustentam que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar o impacto sistêmico das restrições sobre o processo de Recuperação Judicial do Grupo Econômico (autos nº 1000707-27.2021.8.11.0003 e nº 0003455-41.2017.8.11.0051). Argumentam que a manutenção de gravames sobre bens já alienados compromete o score de crédito, a imagem comercial e a viabilidade do plano de soerguimento, afrontando o princípio da preservação da empresa previsto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005. Invocam, ainda, o princípio da utilidade da execução e da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), sustentando que a manutenção de restrições sobre bens não localizados e expropriáveis configura desvio de finalidade do processo executivo.

O Estado de Mato Grosso, na qualidade de agravado, apresentou contrarrazões (ID

370974879), pugnando pelo não provimento do recurso. Sustenta que os agravantes carecem de legitimidade para pleitear o levantamento das restrições, uma vez que os bens já foram alienados a terceiros, de modo que não há interesse jurídico próprio dos executados na medida. Argumenta, ainda, que a alegação de prejuízo à recuperação judicial não configura o periculum in mora exigido para a concessão da tutela de urgência.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Relator em substituição legal

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015160-60.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FELITO, COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal formulado no Agravo de Instrumento.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à impugnação da decisão monocrática, cabendo ao recorrente demonstrar a existência de fundamentos aptos a infirmar as razões que embasaram o pronunciamento agravado.

No caso concreto, entretanto, os agravantes não trouxeram elementos novos capazes de modificar a conclusão anteriormente adotada.

Conforme consignado na decisão agravada, a concessão da tutela de urgência recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC).

O fundamento central utilizado para o indeferimento da medida consistiu na ausência de demonstração de dano direto e imediato aos agravantes. Com efeito, a própria tese recursal sustenta que os veículos submetidos às restrições RENAJUD já teriam sido alienados a terceiros, inexistindo posse ou propriedade dos bens pelos executados.

Nessa perspectiva, eventual prejuízo decorrente da manutenção das restrições recairia primordialmente sobre os supostos adquirentes dos veículos, os quais dispõem de instrumentos processuais adequados para defesa de seus direitos, especialmente os embargos de terceiro, conforme reconhecido pelo próprio Juízo de origem.

Embora os agravantes sustentem que a permanência das restrições afeta o processo de recuperação judicial do grupo econômico, tal alegação foi formulada de maneira genérica, desacompanhada de demonstração concreta e imediata de prejuízo capaz de evidenciar situação de urgência apta a justificar a concessão da medida excepcional.

Também não se demonstra, em sede de cognição sumária, qualquer usurpação da competência do Juízo Recuperacional. A pretensão dos agravantes consiste no levantamento de restrições de circulação sobre veículos que eles próprios afirmam não mais integrar seu patrimônio. Bens alienados e inlocalizáveis não compõem a massa sujeita ao plano de recuperação, razão pela qual não há, neste momento processual, elementos que indiquem interferência indevida na competência do Juízo Universal.

Assim, permanecem hígidos os fundamentos que embasaram a decisão agravada, não havendo demonstração de erro, ilegalidade ou fato superveniente capaz de justificar sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Intern
o
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026